Tribunal: TJSP
Processo: 0000568-68.2018.8.26.0201
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389160
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000568-68.2018.8.26.0201, da Comarca de Garça, em que é apelante CRISTIAN
WELLINGTON DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000568-68.2018.8.26.0201 -Voto no 34.862
2
APELAÇÃO no: 0000568-68.2018.8.26.0201 VOTO No 34.862
COMARCA: GARÇA
JUÍZO DE ORIGEM: 1a Vara
AÇÃO PENAL no: 0000568-68.2018.8.26.0201
APELANTE: CRISTIAN WELLINGTON DOS SANTOS,
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VISTOS.
CRISTIAN WELLINGTON DOS SANTOS foi condenado
pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Garça como
incurso no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006, à pena privativa de
liberdade de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime inicial
fechado (Código Penal, artigo 33, § 3o), e ao pagamento de 750 (setecentos e
cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.
Inconformado,
o
réu
apelou
requerendo,
preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade. No mérito, busca a
absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a
aplicação do parágrafo 4o, do artigo 33 da Lei de Drogas uma vez que sua
reincidência não é específica.
Regularmente processado e respondido o recurso,
manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo improvimento.
É o relatório.
Preliminarmente,
cumpre
ressaltar
que
o
pleito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000568-68.2018.8.26.0201 -Voto no 34.862
3
formulado pela il. Defesa do acusado para que lhe seja concedido o direito
de recorrer em liberdade está prejudicado com o julgamento da presente
apelação. De qualquer forma, tratando-se de tráfico de
entorpecentes, crime equiparado a hediondo, não seria mesmo caso de se
conceder a liberdade provisória ao acusado, o que ficou bem fundamentado
na r. sentença, nestes termos:
“O réu ostenta antecedente desfavorável (p. 102) e está
respondendo preso ao processo. Desse modo, não se justifica seja colocado
em liberdade após a prolação de sentença condenatória por delito de
inequívoca gravidade, subsistentes os requisitos da segregação cautelar
anteriormente decretada (pp. 73/74), especialmente a necessidade de
garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal, revelando-se
inadequadas as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de
Processo Penal” (fls. 240)
Dito isto, passa-se ao mérito.
Segundo a exordial acusatória, no dia 8 de fevereiro de
2018, por volta de 00:50 min, na Rodovia SP 294, Km 411, área rural, na
Cidade e Comarca de Garça, CRISTIAN WELLINGTON DOS SANTOS,
juntamente com a menor M.E.C.M., em conluio e previamente ajustados,
trazia consigo e transportava, para fins de entrega a consumo de terceiros
(tráfico), 10 (dez) tijolos de maconha, com peso bruto aproximado de
9.300,000g (nove quilos e trezentos gramas.
É dos autos que policiais militares rodoviários avistaram
o veículo VW/Voyage, placas BRK-6727, de cor azul, que seguia sentido
Marília/Bauru, e deram ordem de parada ao condutor CRISTIAN, que
empreendeu fuga.
Os
policiais
militares,
então,
fizeram
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000568-68.2018.8.26.0201 -Voto no 34.862
4
acompanhamento do veículo e flagraram o exato momento em que a
passageira (M.E.C.M), que estava no banco direito dianteiro, dispensou uma
bolsa às margens da rodovia, estacionando o veículo logo depois.
Realizada a abordagem, constatou-se que no veículo
estavam CRISTIAN e M.E.C.M, e outros ocupantes no banco de trás, que
foram conduzidos até a base da polícia rodoviária. Ato contínuo, os policiais
iniciaram uma busca na rodovia e lograram êxito na localização de uma
mala, contendo em seu interior 10 (dez) tijolos de maconha.
O acusado confessou informalmente aos policiais que
comprou o entorpecente na cidade de Marília e o transportaria até a cidade
de Botucatu, para entregá-lo a um desconhecido, bem como que receberia
pelo transporte o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Já a menor M.E.C.M
admitiu ter dispensado a mala contendo a droga.
É a síntese dos fatos.
A materialidade do delito ficou comprovada pelo auto de
prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo de
constatação (fls. 14/16), laudo de exame toxicológico (fls. 214/216) e prova
oral coligida nos autos.
A autoria é inquestionável.
Silente na fase policial, o acusado, em juízo, negou a
prática delitiva. Declarou que é egresso do sistema penitenciário, razão pela
qual não atendeu, de imediato, a ordem de parada dos policiais. Quando
parou o veículo foi abordado e juntamente com os demais passageiros
foram todos encaminhados à base policial na rodovia. Ressaltou que os
policiais o indagaram se dispensou algo na rodovia, pelo que respondeu
negativamente. Aguardou e, algum tempo depois, policiais retornaram com
uma sacola, contendo drogas, imputando-lhe a propriedade.
Sua negativa restou isolada da prova coligida nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000568-68.2018.8.26.0201 -Voto no 34.862
5
O policial Carlos Henrique informou que estava
realizando fiscalização defronte à base da polícia militar e que foi dado sinal
de parada a um veículo Voyage, que não obedeceu. Por essa razão passou a
acompanhar o veículo e viu quando o motorista saiu para o acostamento e
de dentro do carro foi jogada uma bolsa de cor preta. Logo mais à frente o
veículo parou e foi realizada a abordagem. Levou o veículo e seus ocupantes
até a base da polícia, e depois retornou ao local onde a bolsa havia sido
jogada. Encontrada a mencionada bolsa, constatou-se que em seu interior
havia grande quantidade de maconha. Já na base, foi dada voz de prisão ao
condutor, que confessou informalmente que fora contratado por uma
pessoa que conheceu no estabelecimento prisional (ele teria saído há pouco
tempo da cadeia) e esta lhe pagaria R$ 1.000,00 pelo transporte da droga.
Segundo o policial, o acusado informou que teria ido até a cidade de
Marília, deixou pessoas em uma praça, foi até um bar onde pegou o
entorpecente, retornou à praça e pegou as pessoas de volta para retornar à
cidade de Garça. O acusado teria dito também que ao receber o sinal de
parada determinou à passageira, namorada de seu sobrinho, que jogasse a
bolsa. Em relação à passageira, esta disse que desconhecia o conteúdo da
bolsa e que a arremessou a pedido do réu. Indagado sobre os ocupantes do
veículo, o policial disse que eram o acusado e sua esposa, o sobrinho, a
passageira que seguia no banco dianteiro, mais duas crianças que eram
filhos do réu com a esposa (fls. 152).
No mesmo sentido as declarações do policial militar
rodoviário Fábio (fls. 153).
A adolescente M.E.C.M. contou que estavam retornando
da cidade de Marília, pois o acusado tinha ido encontrar-se com um amigo,
que lhe arranjaria um emprego. Contudo não localizaram a casa do amigo
do réu. Disse que, depois de abordados, um dos policiais a levou ao
banheiro e falou que iam levar as crianças se ela não assumisse ou dissesse
que a droga era de alguém que estava lá. Que os policiais saíram e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000568-68.2018.8.26.0201 -Voto no 34.862
6
retornaram depois de 45 minutos dizendo que haviam achado a bolsa. O
réu confessou aos policiais que estava levando a droga por cujo transporte
receberia R$ 1.000,00 de um desconhecido, porém o fez porque os policiais
determinaram que assumisse. Não conheciam os policiais. O réu fugiu
porque estava sem habilitação e as crianças estavam sem cadeirinha.
Mencionou um carro preto, em relação aos quais os policiais indagaram se
era de comparsa, mas que não fora abordado (fls. 191/196).
Rafaela, esposa do réu, disse que estava no veículo
junto dos demais no dia dos fatos, seguia no banco traseiro porque estava
com o filho no colo. Descreveu que M.E.C.M., namorada do sobrinho do
réu, seguia no banco da frente ao lado do réu. Foram a Marília em busca de
emprego para o réu e para ver uma casa no bairro São Judas Tadeu, em
endereço anotado em um papel. Estava dormindo, somente acordou devido
à abordagem, não viu M.E.C.M. jogar a mochila. Os policiais questionaram
se era de algum comparsa um carro preto que passou por eles e não foi
abordado. O réu não parou porque não tem habilitação e estava cumprindo
pena em regime aberto. Não foi coagida ou ameaçada pelos policiais (fls.
191/196).
Henrique, sobrinho do réu, disse que estava no carro
com os demais e que voltavam da cidade de Marília, onde o acusado teria
ido procurar uma casa para morar. Na volta, não viu M.E.C.M. jogar a
mochila, estava dormindo. Enquanto estavam sendo abordados pelos
policiais, passou um carro e os policiais perguntaram se não era de algum
comparsa. Os policiais trouxeram a bolsa preta depois de uns 45 minutos.
O réu admitiu a posse da droga para seus familiares não serem presos.
Disse que foi ameaçado pelos policiais que lhe deram dois tapas na cara (fls.
191/196).
Observa-se que Rafaela, esposa do réu, nada mencionou
sobre ter ocorrido alguma violência por parte dos policiais durante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000568-68.2018.8.26.0201 -Voto no 34.862
7
abordagem, qualquer ameaça contra seus filhos, o que revela serem as
declarações de Henrique e da menor M.E.C.M. mendazes.
Com efeito, não há nos autos qualquer indício de que os
policiais tivessem motivo para imputar falsamente a prática de crime ao
acusado.
Os policiais apresentaram relatos harmônicos e coesos
ao afirmar que seguiram o réu pelo fato de ele ter desobedecido o sinal de
parada e que o viram fazer manobra com o veículo em direção ao
acostamento, quando foi lançada da janela do veículo uma bolsa que depois
verificaram conter a droga apreendida (pp. 152/153).
É sabido que “são válidos os depoimentos dos policiais
em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e
corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que
ocorreu o delito” (STJ, AgRg no Ag 1158921/SP, Rel. Min. Maria Thereza de
Assis Moura, 6a Turma, j. 17.05.11, DJ 01.06.11), como ocorre no caso em
exame.
Destarte, a prova dos autos é suficiente para alicerçar a
condenação do acusado pela prática de tráfico de entorpecentes.
A dosimetria penal, entretanto, merece alteração.
Na
primeira
fase,
considerando-se
presentes
circunstâncias judiciais desfavoráveis devido ao antecedente desabonador
que o acusado ostenta (fls. 102) somada à enorme quantidade de droga
apreendida (mais de nove quilos de maconha), a pena-base foi
acertadamente fixada em 1/4, acima do mínimo legal, todavia, esse
aumento resulta em pena de 06 anos e 03 meses de reclusão e pagamento
de 625 dias-multa, e não 07 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de
750 dias-multa como constou na r. sentença.
Na segunda fase, não há atenuantes e agravantes a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000568-68.2018.8.26.0201 -Voto no 34.862
8
serem consideradas.
Não era mesmo o caso de aplicação do redutor do art.
33, §4o, da Lei de Drogas, pois o benefício é destinado somente àqueles que
conservam a primariedade, o que não é o caso do acusado, pouco
importando que o crime anterior seja outro que não o tráfico de
entorpecentes (aliás, ao contrário do alegado pela il. Defesa, pelo que se
verifica às fls. 102, o apelante foi anteriormente condenado por roubo
qualificado, crime grave, e não violação às leis de trânsito).
Além do mau antecedente, temos que a quantidade de
entorpecentes apreendida com o réu (mais de nove quilos de maconha)
indica que ele se dedica à atividade criminosa, o que também impede a
concessão do redutor.
Foi eleito o regime inicial fechado, que era de rigor, pois
sob o prisma da suficiência é o único compatível com o delito de tráfico de
entorpecentes, equiparado aos hediondos, que tantas mazelas sociais têm
proporcionado, tratando-se de crime que fomenta outras espécies de ilícitos
penais, provoca a degradação do indivíduo e da família brasileira, desvia a
juventude da busca de objetivos lícitos e produtivos em favor bem comum,
tudo em troca de um único escopo, o lucro do traficante.
Quem promove este sistema e estimula a degradação
alheia, merece repreensão severa.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora